Tribunal: TJMT
Processo: 1023520-57.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023520-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA LOIOLA - CPF: 672.830.201-87 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), MARIA DIRCE DA SILVA - CPF: 808.845.551-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1023520-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- JONAS PEREIRA LOIOLA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PAGAMENTO DOIS MESES DEPOIS, DURANTE O RECESSO FORENSE – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PACIENTE QUE NÃO PODE PERMANECER PRESO PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM.

Deve ser confirmada a decisão liminar que determinou a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, eis que o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento de fiança e o valor arbitrado foi pago integralmente, consoante comprovante juntado pela defesa, ao passo que deve permanecer em liberdade independente da comunicação quanto ao recolhimento da fiança arbitrada pelo Juízo.

Ordem concedida, com confirmação da liminar.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1023520-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- JONAS PEREIRA LOIOLA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes, Defensora Pública, em favor de
Jonas Pereira Loiola
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1034281-44.2021.8.11.0002.

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des. Pedro Sakamoto (Id. 71414988):

“(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.10.2021, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso II), perpetrados contra a sua companheira Maria Dirce da Silva, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Afirma que, após a homologação da prisão, a juíza singular concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança naquela oportunidade. No entanto, no dia 21.12.2021, a sua família conseguiu juntar os valores necessários e recolheu a fiança, conforme demonstrado pelo comprovante de Id. 114024494.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, “comunicando-se o Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT para que EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA, em caráter de urgência, bem como, advirta o paciente das medidas cautelares impostas na Decisão id 68081841 (APF nº 1033151-19.2021.8.11.0002)” (Id. 114024487).

Acostou documentos (Id. 114024488, Id. 114024492 a Id. 114024495)”.

O pleito liminar foi deferido pelo eminente Des.
Pedro Sakamoto, plantonista
(Id.
114028489
) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 116734964).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar deferida

(Id.
116968486
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022